Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO COM AVARIAS. GASTOS REALIZADOS PELO LOCADOR PARA OS REPAROS DOS IMÓVEL ÀS CONDIÇÕES EM QUE O RECEBEU. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 23, inc. III, da Lei n.o 8.245/91 impõe ao locatário a obrigação de devolver o imóvel exatamente no estado em que o recebeu. Assim, tendo o bem sido devolvido com avarias, deverá o locatário suportar os gastos necessários ao restabelecimento do objeto da locação às condições em que o recebeu.

2. Para a indenização por danos materiais, necessária a prova nos autos, o que, na espécie, se desincumbiu a autora de fazê-lo (art. 373, I, CPC), através de propostas de serviço, fotos, e-mails e recibo. Por outro lado, a ré deixou de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido.